Tribunal: TJBA
Processo: 2000077-84.2026.8.05.0248
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000077-84.2026.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS MARINHO FAGUNDES

Advogado(s)
:
VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA, JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA, EMILLY CAROLINE ALVES DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROGRESSÃO DE REGIME
.

CRITÉRIO SUBJETIVO QUE NÃO RECOMENDA A PROGRESSÃO
.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE
.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Agravo em Execução Penal interposto por ROBERTO CARLOS MARINHO FAGUNDES (id 104158252), irresignado com a respeitável decisão de id 104158251, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA que, nos autos da Execução Penal nº 0832444-21.2012.8.05.0001, revogou a decisão que determinou o retorno do Sentenciado para a Penitenciária de origem, determinado, assim, que o Reeducando se mantivesse no estabelecimento prisional da Comarca de Serrinha/BA pelo prazo
suplementar de 01 (um) ano, a contar da data do término do último termo fixado, caso o prazo não seja renovado. Outrossim,
a referida decisão indeferiu, de forma provisória, o pedido de progressão de regime prisional formulado pelo reeducando.

II. Da questão em discussão

2.
Do que se extrai dos autos, a defesa técnica do agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Serrinha/BA, que indeferiu, de forma provisória, o pedido de progressão de regime prisional formulado pelo reeducando
A irresignação é contra o fundamento adotado pelo juízo
a quo
, que condicionou o preenchimento do requisito subjetivo (boa conduta carcerária) à conclusão de um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) em curso no estabelecimento prisional de origem. O magistrado de primeiro grau entendeu que a falta grave em apuração seria incompatível com as exigências do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal (LEP).

III. Das razões de decidir

4. Consoante o artigo
112
da
Lei de Execuções Penais,
a
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido o requisito temporal, em conformidade com o delito cometido, além de
ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão
.

5
. A teor do referido diploma, destaca-se que, para a obtenção da benesse pretendida é necessário que sejam preenchidos
cumulativamente os requisitos objetivo e subjetivo, ou seja, não basta
que o reeducando preencha o lapso temporal exigido pela lei, também é necessário que possua mérito,
caracterizado pel
o bom comportamento carcerário
e pelo resultado do exame criminológico
.

6. No caso sub examine, de acordo com o relatório da situação processual executória acostado aos autos, verifica-se que o apenado atingiu o requisito objetivo para progressão de regime. Já no que se refere ao requisito subjetivo, consta dos autos que o agravante
encontra-se
em Regime Disciplinar Diferenciado.

7. Conforme se extrai do caderno processual, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Brumado/BA nos autos da Ação Penal nº 8000563-38.2023.8.05.0032, determinou a inclusão cautelar do agravante no Regime Disciplinar Diferenciado, e ao contrário do quanto alegado no presente recurso, não se amparou em meras conjecturas abstratas ou exclusivamente em uma prova isolada de áudio. Na realidade, o decreto de RDD fundamentou-se em robustos indícios de autoria e materialidade colhidos em contexto de flagrante de organização criminosa armada, associada ao Comando Vermelho, voltada ao escoamento e à distribuição em larga escala de entorpecentes (maconha, crack e cocaína) na comarca de Brumado.

8. Como assentado pelo magistrado de primeiro grau, a quebra de sigilo de dados telefônicos previamente autorizada judicialmente descortinou que o agravante, conhecido pela alcunha de “
Djaga
” ou “
Dhaga
”, exercia função de proeminente liderança, comando e controle operacional sobre o grupo a partir do próprio estabelecimento prisional onde se encontrava custodiado. De forma articulada e com pleno domínio dos fatos, cabia ao reeducando a coordenação da remessa de entorpecentes e o gerenciamento de comparsas em liberdade para a execução do comércio ilícito e a violenta expansão de territórios contra facções rivais — gerando conflitos armados que resultaram em expressivo aumento nos índices de homicídios locais. Nesse prisma, a argumentação defensiva escorada na conclusão do laudo pericial qualitativo de voz revela-se insuficiente para desconstituir o óbice ao requisito subjetivo.

9. Na seara da execução penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o fragmento técnico invocado pela defesa não anula a vasta cadeia de evidências materiais angariadas na ação penal de referência, tais como o caderno de anotações da traficância, balanças de precisão, armamento municiado apreendido e o liame factual inequívoco mantido com os corréus.

10. Outrossim, a prática de fato previsto como crime doloso no curso da execução configura falta grave de natureza manifesta, cuja apuração em sede de PAD afeta diretamente a avaliação do comportamento carcerário. O artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal é categórico ao exigir a comprovação da boa conduta carcerária pelo diretor do estabelecimento.

11. Na espécie, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto a postergação do exame do benefício não possui natureza de sanção antecipada, mas sim de cautela inerente à atividade executória, que visa aferir o mérito subjetivo e o senso de responsabilidade do apenado antes de reinseri-lo gradualmente no convívio social. Admitir a progressão de regime de um sentenciado que ostenta fundadas suspeitas de liderar facção criminosa ativa e comandar o tráfico de entorpecentes de dentro do cárcere representaria inadmissível subversão dos fins da pena e manifesto risco à ordem pública e à segurança social. Portanto, demonstrada a total incompatibilidade da conduta sob apuração com o requisito do bom comportamento carcerário, a manutenção da decisão combatida é medida impositiva.

12.Nesta senda, vislumbra-se acertada e devidamente fundamentada a decisão que indeferiu provisoriamente o pleito de progressão de regime formulado pelo réu, haja vista o não preenchimento, no momento, do critério subjetivo, motivo pelo qual mantém-se na íntegra o decisum a quo.

13. Cumpre destacar, outrossim, relevante nuance processual que sepulta de forma definitiva a pretensão do agravante no que tange à tentativa de desconstituição da sua permanência no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). A decisão ora recorrida, que indeferiu provisoriamente a progressão de regime com base na ausência do requisito subjetivo, adveio, por óbvio, do Juízo da Vara de Execuções Penais de Serrinha/BA, que detém a competência para fiscalizar o cumprimento da reprimenda e analisar os incidentes da execução.

14. Todavia, a ordem originária de inclusão e manutenção do recorrente no RDD, contra a qual se insurge de forma veemente a defesa técnica, foi exarada por autoridade jurisdicional distinta, nos autos da Ação Penal nº 8000563-38.2023.8.05.0032, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal de Brumado/BA. Foi naquele juízo de conhecimento que se analisou a representação da autoridade policial, chancelada pelo Ministério Público, face às fundadas suspeitas de que o apenado exercia liderança em organização criminosa de dentro do cárcere.

15. Nesse diapasão, manifesta é a incompetência funcional do Juízo da Execução Penal para cassar, rever ou afastar a subsistência do RDD decretado em processo cognitivo por outro juízo de igual categoria. O sistema processual penal pátrio não admite que o juízo executório funcione como instância revisora de decisões tomadas por juízo processante no âmbito de suas atribuições legais. Eventual inconformismo quanto aos fundamentos ou à justeza do decreto de regime disciplinar diferenciado deve ser manejado por meio das vias
recursais ou ações autônomas adequadas nos próprios autos em que a ordem foi emitida, e não por via oblíqua em sede de incidente de progressão de regime.

1
6
.
Registre-se, ademais, que a alegação defensiva de excesso de prazo na conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar não conduz, por si só, ao automático reconhecimento do requisito subjetivo para a progressão de regime. Isso porque, embora ainda pendente homologação definitiva de eventual falta grave, subsistem elementos concretos e contemporâneos que evidenciam fundadas suspeitas de envolvimento do apenado em organização criminosa e de atuação delitiva a partir do ambiente prisional, circunstâncias devidamente valoradas pelo juízo competente que determinou e prorrogou sua submissão ao Regime Disciplinar Diferenciado. Assim, a postergação provisória da análise favorável do benefício executório não decorre de presunção automática de culpa ou de antecipação sancionatória, mas do exercício cauteloso do poder geral de fiscalização da execução penal, voltado à aferição efetiva do mérito carcerário e da compatibilidade da benesse com os objetivos da execução da pena e a preservação da ordem pública.

17.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo

1
7
.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº
2000077-84.2026.8.05.0248
, em que é agravante

ROBERTO CARLOS MARINHO FAGUNDES

e agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça